Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da qual, em complemento à petição STF nº 137.580/2023, requer “o afastamento da cautelar prevista no inciso IX do art. 319 do Código de Processo Penal, ou a remoção provisória do aparelho de monitoração, mediante o comparecimento à Central Integrada de Monitoração Eletrônica do Estado de Goiás para a adoção da medida, a fim de que o acusado possa deslocar para outro Estado (SP) e submeter-se aos aludidos exames e procedimentos cirúrgicos” (petição STF nº 140958, de 18/12/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    Em complemento à decisão de 15/12/2023, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO:



     



    “a) o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, CPF nº 374.765.685-40, a São Paulo/SP para se submeter a consulta médica, exames e a tratamento cirúrgico, pelo prazo de 6 (seis) dias;



    b) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização de exames e cirurgias.” 



    O requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização da cirurgia.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente